Tribunal: STM
Processo: 7000783-11.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS.
RECURSO CABÍVEL. ART. 120 DO RISTM. SALVO CONDUTO. ILEGALIDADE DE ATO DE
CONVOCAÇÃO DA PACIENTE. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA JUDICIALMENTE
PARA TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS REQUISITOS DA
REINTEGRAÇÃO. AFERIÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS RAZÕES DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1 - Nos termos do art. 120 do RISTM, c/c o art. 6º, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.457/1992, o
Recurso em Sentido Estrito é cabível contra a sentença que conceder ou negar a ordem de Habeas
Corpus. Precedente do STM.
2 - Não há ilegalidade ou abuso de poder na determinação da Autoridade Militar que, amparada
pelo seu dever de ofício, determina o comparecimento do militar reintegrado para fins de
tratamento médico, sob pena de desobediência.
3 - In casu, não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou abuso de poder na determinação da
autoridade militar. Com efeito, na hipótese vertente, a ordem superior para que a Paciente
compareça às consultas médicas está amparada em norma específica da Força Armada sobre a
matéria.
4 - A reintegração da Recorrente teve lastro na necessidade de tratamento médico, que, ao
tempo da gestação da Paciente, contemplou certas restrições não mais existentes quando o juízo
de piso conheceu do pleito e, fundamentadamente, indeferiu-o, não se tratando, portanto, de
ordem eivada de ilegalidade ou de abuso de poder, requisitos necessários para a concessão do
writ, conforme o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e os arts. 466 e 467 do CPPM.
5 - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime

Inteiro teor:
03/03/2023, 18:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805930022037&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000783-11.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: CRISTIANE SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO: LEONARDO BARBOSA CAMANHO DA SILVEIRA (OAB RJ200403)
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA RECORRIDA QUE NEGOU A ORDEM DE "HABEAS CORPUS"
PLEITEADA EM FAVOR DE CRISTIANE SANTOS MONTEIRO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

03/03/2023, 18:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805930022037&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
1/10
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000783-11.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: CRISTIANE SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO: LEONARDO BARBOSA CAMANHO DA SILVEIRA (OAB RJ200403)
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. RECURSO
CABÍVEL. ART. 120 DO RISTM. SALVO CONDUTO.
ILEGALIDADE DE ATO DE CONVOCAÇÃO DA PACIENTE.
INOCORRÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO
CONCEDIDA
JUDICIALMENTE
PARA
TRATAMENTO
MÉDICO.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS REQUISITOS DA
REINTEGRAÇÃO. AFERIÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS
RAZÕES DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1 – Nos termos do art. 120 do RISTM, c/c o art. 6º, inciso II, alínea
"c", da Lei nº 8.457/1992, o Recurso em Sentido Estrito é cabível
contra a sentença que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Precedente do STM.
2 – Não há ilegalidade ou abuso de poder na determinação da
Autoridade Militar que, amparada pelo seu dever de ofício, determina
o comparecimento do militar reintegrado para fins de tratamento
médico, sob pena de desobediência.
3 – In casu, não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou abuso de poder
na determinação da autoridade militar. Com efeito, na hipótese
vertente, a ordem superior para que a Paciente compareça às consultas
médicas está amparada em norma específica da Força Armada sobre a
matéria.
4 – A reintegração da Recorrente teve lastro na necessidade de
tratamento médico, que, ao tempo da gestação da Paciente, contemplou
certas restrições não mais existentes quando o juízo de piso conheceu
do pleito e, fundamentadamente, indeferiu-o, não se tratando, portanto,
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
2/10
de ordem eivada de ilegalidade ou de abuso de poder, requisitos
necessários para a concessão do writ, conforme o art. 5º, inciso
LXVIII, da Constituição Federal e os arts. 466 e 467 do CPPM.
5 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer em negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, para manter
incólume a Decisão recorrida, que negou a ordem de habeas corpus pleiteada em
favor de CRISTIANE SANTOS MONTEIRO.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, com pedido de liminar,
interposto pela Defesa constituída da Recorrente CRISTIANE SANTOS
MONTEIRO, em face da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM Dr. CLAUDIO AMIN MIGUEL, nos autos do
Habeas Corpus (HC) nº 7000699-77.2022.7.01.0001/RJ, que negou a concessão da
ordem requerida (evento 36 do HC).
Segue teor da Decisão recorrida (evento 30 do HC):
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente Cristiane Santos
Monteiro, requerendo a expedição de salvo conduto para que a autoridade
apontada como coatora, qual seja, o Diretor do Museu Histórico do Exército e
Comandante do Forte de Copacabana, abstenha-se de instaurar inquérito policial
militar ou lavrar auto de prisão em flagrante em decorrência do não
comparecimento da paciente em consulta de saúde no Hospital Central do Exército.
As informações foram prestadas pela autoridade coatora, conforme Eventos 21 e
26.
Com vista dos autos, o Ministério Público Militar manifestou-se contrário à
concessão da tutela cautelar, pugnando, ainda, pela não concessão da ordem,
conforme Evento 28.
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
3/10
Verifica-se dos autos que a paciente utiliza a ação constitucional com o fim de
impedir eventual responsabilização criminal diante do não comparecimento ao
HCE para o acompanhamento clínico do tratamento a que se mantém submetida em
razão de decisão da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que determinou sua
reintegração ao Exército Brasileiro.
De acordo com os documentos constantes nos autos, a paciente fora reintegrada
por força da citada decisão judicial, em 05 de julho de 2021, constando
expressamente na decisão a manutenção do tratamento médico pela Força Armada
em questão.
Posteriormente, em 14 de dezembro de 2021, fora deferido pelo Juízo Federal o não
comparecimento da paciente para tratamento médico, em razão de sua gravidez de
risco.
Em seguida, fora concedida licença por 120 dias, a contar de 30 de janeiro de
2022, havendo nova liberação por 60 dias a partir de 31 de maio de 2022 em razão
de problemas de saúde de seu filho.
É o relatório. Passo a decidir.
Diante de todo o exposto nos autos, não assiste razão à paciente, eis que,
ostentando a condição de militar em virtude de sua reintegração, possui o dever de
obediência a seus superiores.
Ainda, a mencionada reintegração somente se deu em razão de problema de saúde
da paciente, sendo o acompanhamento médico imprescindível.
Nesse mesmo sentido, a manifestação do órgão ministerial: “Quanto ao mérito, em
face da regularidade da matéria administrativa observada no universo militar, não
há na espécie vertente até o momento, nenhum ato eivado de ilegalidade no que
pertine à necessidade da paciente se submeter ao acompanhamento do tratamento,
ao contrário, enquanto militar deve ela observar os ditames dos regulamentos
administrativos, bem como a hierarquia e disciplina, princípios estruturantes da
administração militar. Aponte-se, ainda que a reintegração da mesma por
provimento judicial teve lastro na necessidade do tratamento médico, que ao tempo
da gestação contemplou certas restrições já não mais existentes.”
Por essa razão, não estando mais desobrigada ao comparecimento desde 31 de
julho de 2022, não há qualquer fundamento legal que justifique o não atendimento
às ordens que visam o atendimento às consultas agendadas por superior
hierárquico visando a regularidade do tratamento médico, o que pode caracterizar,
em tese, o delito de desobediência ou mesmo de recusa de obediência. Não se trata
de um "comando geral", mas uma ordem da autoridade militar dirigida à paciente
que se recusa a cumpri-la.
Derradeiramente, se a paciente não deseja ser submetida a tratamento ou
comparecer à consulta, poderá pedir o seu desligamento da Força. Certamente,
inadmissível é deixar a critério dela sobre o momento em que deve comparecer à
unidade militar, o que configuraria uma verdadeira inversão de valores,
especialmente no que pertine à hierarquia e à disciplina. A administração militar
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
4/10
está cumprindo a ordem judicial, mas a paciente parece querer retardar ao máximo
o tratamento, a fim de permanecer em sua residência até quando entender
conveniente, recebendo o soldo normalmente, o que evidencia uma situação
inadmissível.
Isso posto, indefiro o pedido liminar, bem como decido pela não concessão da
ordem requerida.
(...)
Alegou o nobre causídico que a Recorrente foi reintegrada
judicialmente por decisão do Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF
(SJDF), e que, após se apresentar à OM, descobriu que estava grávida, sendo tal fato
constatado em Inspeção de Saúde e pela obstetra que acompanhou a gestação.
Aduziu que, em virtude de a gravidez ter sido de alto risco, e a
recomendação médica ter sido de repouso absoluto, até o momento da interposição
do recurso, a Recorrente estaria em acompanhamento por angiologista/obstetra.
Outrossim, afirmou que a Administração Castrense vem exigindo o
comparecimento semanal da Recorrente para tratamento de saúde, sob ameaça de
ser indiciada por crimes militares, expondo a risco a própria saúde, do seu bebê e de
terceiros. Assim, arremata o nobre causídico que o direito ao tratamento de saúde da
Recorrente trata-se de um direito disponível, o qual não poderia ser imposto pelo
Comando da OM como obrigação de fazer, de modo que o não cumprimento da
ordem de comparecimento emanada pela Administração Militar não pode ser
considerado crime.
Ao final, requereu, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado até
o julgamento final do recurso. No mérito, requereu o provimento do Recurso e a
reforma da decisão do Juízo, a fim de julgar procedente o Habeas Corpus.
Em contrarrazões, o MPM requereu a improcedência do recurso.
Argumentou, em síntese, que a condição de militar da Recorrente assegura o seu
comparecimento pessoal perante os seus superiores, o que não caracteriza prejuízo à
saúde e que a situação pretérita da gravidez, já superada, não ampara sua pretensão
(evento 41 do HC).
Por Decisão proferida em 11/11/2022, em Juízo de retratação, o
magistrado a quo manteve a decisão recorrida (evento 43 do HC).
A PGJM, mediante parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Recurso (evento 18).
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
5/10
Mediante Decisão proferida em 21/11/2022, por não vislumbrar os
requisitos necessários para o deferimento do pedido cautelar, indeferi a liminar
pleiteada (evento 23).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e cabível, nos termos do art. 120 do Regimento
Interno do STM, razão pela qual deve ser conhecido.
No azimute do conhecimento do presente recurso, trago aresto desta
Corte, nos seguintes termos, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. SENTENÇA EM
HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO CABÍVEL. ART.
120 DO RISTM. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. TESTEMUNHA. DEPOIMENTO. NOTIFICAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória, de forma que as
alegações do Impetrante devem estar comprovadas de plano. No caso, as
informações colacionadas pela Autoridade apontada como coatora deixaram claro
que a finalidade do comparecimento da Paciente à Organização Militar dizia
respeito a uma apuração em curso, bem como que a ora Recorrente não figurava
como investigada no IPM. Mostra-se acertada a Sentença recorrida quando
pontuou que a autoridade apontada como coatora agiu dentro dos limites legais
previstos no CPPM para exercer a sua atividade de Encarregado de Inquérito
Policial Militar. Noutro ponto, não há que falar em carência de justa causa para
prosseguimento da investigação em relação à Recorrente. Na esteira da
jurisprudência desta Corte Castrense, o trancamento do IPM, por meio de habeas
corpus, somente deve ocorrer em caráter excepcional, quando possível se
identificar, de pronto, a ausência de indícios mínimos de autoria, a falta de lastro
probatório mínimo para sustentar a materialidade, a presença de causa de extinção
da punibilidade ou a atipicidade da conduta, não se verificando, no caso, nenhuma
das circunstâncias aptas a ensejar o trancamento precoce do Inquérito. Recurso
desprovido. Decisão por unanimidade.
(STM.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
Nº
7000278-
20.2022.7.00.0000. RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgamento virtual em 6/6/2022 a 9/6/2022) (Grifo nosso.)
Nesse julgado, ao dispor sobre o conhecimento do recurso em sentido
estrito, o nobre Relator assim dispôs:
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
6/10
[...] é sabido que a Lei nº 13.774/2018 atribuiu aos Magistrados da primeira
instância desta Justiça Especializada a novel competência para julgar os Habeas
Corpus contra ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime
militar, exceto o praticado por Oficial-General (art. 30, inciso I-C, da Lei nº
8.457/1992), sem, contudo, alterar expressamente o CPPM para indicar
expressamente o recurso cabível diante da respectiva decisão.
Não obstante, nos exatos termos do art. 120 do RISTM, c/c o art. 6º, inciso II,
alínea "c", da Lei nº 8.457/1992, o recurso cabível contra a sentença que conceder
ou negar a ordem de Habeas Corpus é mesmo o Recurso em Sentido Estrito. In
verbis:
Lei nº 8.457/1992
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
II - julgar:
c) as apelações e os recursos de decisões dos juízes de primeiro grau;
Regimento Interno do STM
Do Recurso em Sentido Estrito
Art. 119. (...)
Art. 120. Seguirá o rito desta seção o recurso interposto contra a sentença de
primeira instância que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Parágrafo único. Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.
(Grifos nossos.)
Aliás, este Tribunal já decidiu, nos autos do RSE nº 7000628-42.2021.7.00.0000,
que, em se tratando de insurgência contra sentença proferida em Habeas Corpus, o
instrumento cabível é o Recurso em Sentido Estrito, em conformidade com o art.
120 do RISTM.
O presente Recurso, portanto, é cabível, tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Veja-se, portanto, que se está diante da mesma situação processual
outrora enfrentada por este Plenário, fazendo-se premente o conhecimento do
recurso interposto pela defesa da militar.
Quanto ao mérito, a despeito da manifestação apresentada
pelo Parquet de piso, que protestou pelo não conhecimento do writ, por perda de
objeto, porquanto a reintegração da Paciente/Recorrente teve lastro na necessidade
do tratamento médico, que, ao tempo da gestação, contemplou certas restrições já
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
7/10
não mais existentes, o juízo de piso, em outubro de 2022, conheceu do pleito e o
indeferiu, fundamentadamente, e não há qualquer informação nos autos que
corrobore eventual perda de objeto.
Busca a Recorrente a reforma da Decisão do Juízo a quo, que negou a
ordem de habeas corpus pleiteada, para que seja determinada a expedição de salvo
conduto em favor da Paciente, determinando-se que a autoridade coatora se abstenha
de instaurar IPM ou lavrar APF em decorrência do não comparecimento da paciente
à OM para fins de saúde, bem como de suspender a expedição de ofícios em
desfavor dela.
Por não vislumbrar a plausibilidade jurídica do pedido contido na
inicial, indeferi a liminar pleiteada.
Após minudente análise dos autos, verifica-se que a situação
constatada, quando da avaliação do pleito liminar, permanece idêntica, razão pela
qual deve ser ratificada a decisão que indeferiu a liminar.
Nesse conspecto, confirma-se que a Decisão recorrida foi devidamente
fundamentada e, em suas razões, expôs, de forma categórica, o que se observa dos
autos: a Recorrente fora reintegrada por força de decisão judicial proferida pela 6ª
Vara Federal Cível da SJDF para a específica finalidade de tratamento médico pelo
Exército Brasileiro e, em virtude da constatação de gravidez de risco, houve
liberação do seu comparecimento à OM e prorrogação da licença.
Da análise dos autos do HC, constata-se que, em 5/7/2021, a
Recorrente teve deferida, em seu favor, pela Justiça Federal – 6ª Vara Cível do DF –
tutela de urgência, para fins de reintegração ao serviço militar para tratamento
médico, sem prejuízo de sua remuneração.
Em 14/12/2021, em virtude de estado gestacional de risco, a
Recorrente teve deferida, em seu favor, nova tutela cautelar pelo referido Juízo
Federal.
Consta dos autos a Decisão de 13/4/2022, que, amparada em atestado
médico, consigna a necessidade de a ora Recorrente permanecer em licença e de
realizar acompanhamento médico no período de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos a contar de 31/1/2022.
Instado pelo Juízo a quo a prestar informações, o Diretor do Museu
Histórico do Exército e Forte de Copacabana deduziu que:
(...) a 1º Ten CRISTIANE SANTOS MONTEIRO foi reintegrada ao serviço ativo em
28 de setembro de 2020, coma finalidade de tratamento de saúde, através de
decisão judicial que suspendeu o ato de licenciamento, proferida pelo Juizado da 6ª
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
8/10
Vara Federal/DF, conforme documento anexo.
2. A Decisão judicial e a reintegração da militar foi publicada no Boletim de Acesso
Restrito nº 71, de 3 de setembro de 2021, conforme documento em anexo.
3. Este Comando através do Boletim nº 217, de 26 de novembro de 2021 determinou
apresentação semanal, neste Museu, para fins de controle de tratamento de saúde.
4. Através de Decisão Judicial emitida pela Dra. IVANI SILVA DA LUZ— Juíza
Federal titular da 6ª Vara/ DF, de dezembro de 2021, informou que a Ten
CRISTIANE SANTOS MONTEIRO estava grávida de 27 semanas e necessitava de
repouso absoluto ”sob risco de vida da gestante e do bebe." e deferiu a concessão
de tutela cautelar para determinar que o MHEx/FC se abstenha de exigir
apresentação semanal mensal da Ten Cristiane Monteiro, além de realizar
convocações aleatórias, até ulterior determinação em sentido contrário. —
Conforme documento anexo.
5. Foi concedido à militar licença maternidade, de lº de fevereiro a 28 de julho de
2022.
6. Durante o seu período gestacional e Licença Gestante não houve por parte da
Ten Cristiane Monteiro nenhuma atualização do seu tratamento objeto da sua
Reintegração Judicial.
7. Face o exposto e depois da militar ter dado a luz e usufruído do seu período de
Licença Gestante, este Diretor e Comandante com a finalidade de cumprir a
decisão judicial, objeto da sua reintegração, a qual expressava em seu teor que o
Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana prestasse todo o tratamento
médico que a referida Ten necessita, utilizou-se de instrumento legal
determinando que referida militar comparecesse a consulta marcada por no
Hospital Central do Exército, com a finalidade de dar prosseguimento ao seu
tratamento e informasse à OM da evolução do mesmo. (Grifos nosso.)
Nesse mote, não se vislumbra qualquer ilegalidade na Decisão, haja
vista que a reintegração, por medida judicial, ocorreu com específica finalidade de
acompanhamento médico imprescindível, e a suspensão do comparecimento se deu
em razão de pretérito estado de gravidez de risco e demais circunstâncias atreladas à
saúde da Recorrente e de seu filho.
O ofício nº 005, de 6 de setembro de 2022, do Diretor do Museu
Histórico e Comandante de Forte de Copacabana, que determina o comparecimento
da Recorrente, ampara-se no seu dever de ofício ante o término da licença à gestante
que lhe foi concedida, e não afronta à Decisão de tutela cautelar proferida pela 6ª
Vara Federal Cível da SJDF, não se tratando, portanto, de ordem eivada de
ilegalidade ou de abuso de poder, requisitos necessários para a concessão do writ,
conforme o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e os arts. 466 e 467 do
CPPM.
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf21549...
9/10
Nesse sentido, razão assiste ao MPM, que, em Contrarrazões ao
Recurso, assim discorreu (Evento 1, doc. 4), in verbis:
(...) Quanto ao mérito, em face da regularidade da matéria administrativa
observada no universo militar, não há na espécie vertente até o momento, nenhum
ato eivado de ilegalidade no que pertine à necessidade da paciente se submeter ao
acompanhamento do tratamento, ao contrário, enquanto militar deve ela observar
os ditames dos regulamentos administrativos, bem como a hierarquia e disciplina,
princípios estruturantes da administração militar. Aponte-se, ainda que a
reintegração da mesma por provimento judicial teve lastro na necessidade do
tratamento médico, que ao tempo da gestação contemplou certas restrições já não
mais existentes.
Por essa razão, não estando mais desobrigada ao comparecimento desde 31 de
julho de 2022, não há qualquer fundamento legal que justifique o não atendimento
às ordens que visam o atendimento às consultas agendadas por superior
hierárquico visando a regularidade do tratamento médico, o que pode caracterizar,
em tese, o delito de desobediência ou mesmo de recusa de obediência. Não se trata
de um "comando geral", mas uma ordem da autoridade militar dirigida à paciente
que se recusa a cumpri-la.
Derradeiramente, se a paciente não deseja ser submetida a tratamento ou
comparecer à consulta, poderá pedir o seu desligamento da Força. Certamente,
inadmissível é deixar a critério dela sobre o momento em que deve comparecer à
unidade militar, o que configuraria uma verdadeira inversão de valores,
especialmente no que pertine à hierarquia e à disciplina. (...)
No mesmo sentido, valiosa a contribuição do nobre membro
do Parquet que, por intermédio do Parecer acostado ao evento 18, assim discorreu:
(...) não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na determinação da autoridade
militar. Com efeito, na hipótese vertente, a ordem superior para que a Paciente
compareça às consultas médicas está amparada em norma específica da Força
Armada sobre a matéria, denominada “Cartilha de Orientação e Padronização de
Procedimentos dispensados a militares ou ex-militares adidos, agregados,
reintegrados, encostados e incapazes por motivo de saúde, do Departamento-Geral
de Pessoal do Exército”, conforme mencionado nos Ofícios acostados ao evento 1
do HC 7000699-77.2022.7.01.0001.
Nesse sentido, a ordem é manifestamente legal e tem por objetivo dar fiel
cumprimento à decisão judicial que determinou a reintegração da Paciente para
fins de tratamento médico. Observa-se que, no caso em questão, não há que se falar
em prevalência da autonomia da vontade ou em direito disponível da Recorrente,
uma vez que o seu retorno às fileiras do Exército, na condição de adida, trouxe,
como consequência, a necessidade de sua submissão aos requisitos específicos
desse tipo de reintegração. Nesse sentido, o tratamento médico a que deve
submeter-se a Recorrente depende do seu comparecimento às consultas médicas, as
quais são imprescindíveis para aferir se as razões para a reintegração
permanecem.
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/03/2023, 18:46
:: 40001349030 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=305b1a47caf2154...
10/10
Por fim, vale destacar que a Administração Militar suspendeu a convocação para
as consultas médicas durante o período em que estavam presentes circunstâncias
de risco à saúde da Recorrente ou de seu filho. Contudo, tais situações não mais
permanecem e a Recorrente não apresentou qualquer prova da existência de fato
que a impeça de continuar o tratamento médico.
Portanto, resta claro que a insistência da Recorrente em não comparecer às
consultas médicas tem por finalidade apenas procrastinar a continuação do
tratamento e, assim, mantê-la na condição de adida, impedindo que a
Administração possa licenciá-la (Grifo nosso).
Portanto, não sendo vislumbrada ilegalidade ou abuso de poder, o
presente recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito, para manter incólume a decisão recorrida, que negou a ordem de
habeas corpus pleiteada em favor de CRISTIANE SANTOS MONTEIRO.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349030v7 e
do código CRC 5f03d0ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 3/3/2023, às 15:3:37
7000783-11.2022.7.00.0000
40001349030 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR